Tribunal: TJBA
Processo: 0554386-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554386-12.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIA NILZA MEDEIROS MENDES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACESSO TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 7.201/2007, DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004 E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. DIREITO À ACOMPANHANTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA. POSSIBILIDADE. ENTES DISTINTOS. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1-Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença (ID 27392633), prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela Jurisdicional ajuizada por ANTÔNIA NILZA MEDEIROS MENDES em face do MUNICÍPIO DO SALVADOR, julgou procedentes os pedidos da inicial por entender que a autora faz jus ao benefício de gratuidade de transporte público. 2- Verifica-se que a Recorrida preenche os requisitos elencados pelo art. 2º, da Lei Municipal nº 7.201/2007, quais sejam, deficiência de qualquer espécie, devidamente comprovada, e incapacidade econômica. 3-O quadro de saúde apresentado pela parte autora impõe que durante seu deslocamento esteja presente acompanhante, considerando que são inquestionáveis os riscos de durante o trajeto não conseguir chegar ao seu destino, ou retornar com segurança à origem. 4-Conforme o teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Neste caso, no polo passivo da demanda, temos a presença do Município de Salvador/BA, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos trazidos nos julgados, dentre os quais a confusão patrimonial entre as partes. 5-SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 0554386-12.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelantes e Apelados MUNICIPIO DE SALVADOR e ANTÔNIA NILZA MEDEIROS MENDES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv